Tribunal: TJDFT
Processo: 0721088-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO DO PAGAMENTO MÍNIMO – LEGALIDADE – DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO A RIGOR – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 6°, III, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL – RECURSO IMPROVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1. Nas relações jurídicas regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, o dever de comunicar ao consumidor os detalhes e as condições dos produtos e serviços adquiridos é fundamental, sobretudo na fase pré-contratual, pois a ausência de informação sobre dado essencial nos contratos enseja vício de consentimento e interfere na sua essência, contaminando a validade do negócio jurídico.

2. No caso dos autos, a instituição financeira ré logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, que o autor tinha ciência acerca de todos os pormenores do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, inclusive da maneira de quitação do débito, tendo observado, a rigor, o disposto no art. 6°, III, da legislação consumerista.

3. Não havendo violação ao dever de informação do consumidor, deve-se rejeitar a declaração de nulidade dessa modalidade contratual ou sua conversão em empréstimo consignado, haja vista a efetiva prova de que o autor tinha realmente intenção de celebrar contrato de cartão de crédito consignado.

4. Recurso improvido. Majoração dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, por força do art. 85, §11, da legislação processual.